Tribunal: STF
Processo: ARE 1386694
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA — GLEBA OCUPADA SITUADA NO INTERIOR DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JUREIA-ITATINS — DANO COMPROVADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — DESOCUPAÇÃO DA ÁREA — DEVER DE RECOMPOSIÇÃO — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido comprovado que os réus ocuparam área pública ambientalmente protegida, inserida na Estação Ecológica Jureia -Itatins, tendo suprimido vegetação nativa, sem a possibilidade da regularização das intervenções feitas, causando, dessa forma, degradação ambiental, de rigor a inclusão, na condenação, do dever dos réus de proceder à recomposição ambiental, e no tocante à indenização, dado o seu caráter alternativo, será devida tão-somente em caso de impossibilidade de recomposição dos danos, tal como previsto no art.14, § 1°, da Lei n° 6.938/81.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, VIII, e 225, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “a Fazenda Pública ora recorrida detém DE FORMA ILEGAL E INCONSTTUCIONAL a posse e a propriedade do imóvel ora reivindicado, o que gerou a demolição pelo Acordão ora guerreado. Desta forma surge a violação ao DECRETO FEDERAL 9760/46, em seus artigos 209 3°9 9, 10 E 11, em que prevê a forma de concessão da Terra da União, o que ausente nos autos parte do Estado de São Paulo, ou seu descumprimento. Como se não bastasse, surge a violação ao artigo 225, Inciso III, que dispõe sobre a obrigação do pode público em cumprir o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, através do Estudo de Impacto Ambiental na área, bem com sua regulamentação. Desta feita, ao juízo de combate ao Acórdão guerreado constatamos que o mesmo julgou constitucional a Lei Estadual n° 14.982, de 8 de abril de 2013, que alterou os limites da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins que padece de diversos vícios, a tornando Inconstitucional.” (eDOC 16, p. 7)



    Sustenta-se, que “O Acórdão ora recorrido julgou ATO válido de Lei local, mais precisamente, a Lei 14.982/2013, do Estado de São Paulo, e, ora recorrido, no sentido de conceder o direito de demolição no imóvel, por supostamente afronta a mencionado dispositivo legal.” (eDOC 16, p. 9) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário ás pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário ás pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 21). Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente